Tribunal: CARF
Processo: 10909.004645/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004645/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.980 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
BUTZKE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/12/2005
CONCOMITÂNCIA
DE
AÇÃO
JUDICIAL
E
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA IDÊNTICA. OCORRÊNCIA
SÚMULA CARF No 1.
Quando há concomitância entre a ação judicial e o processo administrativo
fiscal, sobre a mesma matéria, aplica-se a Súmula CARF no 1, que importa na
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Com base em decisão judicial no Mandado de Segurança no 2005.72.08.004421-2, a
impugnante obteve o direito de efetuar o desembaraço de mercadorias importadas sem o
recolhimento do PIS-Importação e com a exclusão da base de cálculo do Cofins-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004645/2009-98
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.980 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004645/2009-98

Importação das parcelas relativas ao Imposto de Importação, ao ICMS e à própria
contribuição, tendo efetuado o depósito com base em seus demonstrativos.
A impugnante promoveu o registro das declarações de importação no 05/1307012 - 0;
06/0029158 -2; 06/0587212 - 5; 06/0701027 - 9; 06/0856801 -0, submetendo a
despacho as mercadorias ali descritas.
A fiscalização lavrou o presente auto de infração para a constituição dos créditos
tributários relativos aos valores suspensos de PIS-Importação e Cofins-Importação nos
termos da decisão judicial com valor total de R$ 22.043,96.
Intimada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
1. Alega que o auto de infração é insubsistente pois os créditos estão com exigibilidade
suspensa por medida judicial liminar.
2. Alega a inconstitucionalidade do PIS-Importação e do Cofins-Importação exigidos
com base na Lei no 10.865/04.
3. Alega a ocorrência de bis in idem na criação das citadas contribuições. Cita
jurisprudência judicial sobre o tema.
4. Alega a inconstitucionalidade da criação do PIS Importação com base no art. 149 da
CF/88.
5. Alega que tal artigo não outorga competência para a criação de contribuições sociais
gerais. Cita doutrina e jurisprudência judicial sobre o tema.
6. Alega a inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS-Importação e do Cofins-
Importação exigidos com base na Lei no 10.865/04. Alega violação do art. 149, II e III
da CF/88 e o art. 110 do CTN. Cita a definição de valor aduaneiro do AVA-GATT.
7. Cita o art. 2o do Decreto-lei no 37/66 e o art. 77 do Regulamento Aduaneiro de 2002.
Cita jurisprudência judicial sobre o tema.
8. Requer, por fim, que seja improcedente o presente auto de infração.
É o relatório.
A Décima Sétima Turma da DRJ/SPO proferiu acórdão no 16-83.169, em 10 de
julho de 2018 (e-fls. 143), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 01/12/2005
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no
tocante à matéria objeto de ação judicial. ADN Cosit no 3/96.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi notificada em 02 de agosto de 2018 (e-fls. 150), e, no dia 17 de
agosto de 2018 (e-fls. 151) foi protocolado Recurso Voluntário, no qual afirma, em síntese: i)
violação ao devido processo legal e ampla defesa, direito do contribuinte de submeter suas
razões ao julgamento de instância administrativa; ii) da inexigibilidade do crédito tributário,
criação da exação mediante lei ordinária – Lei 10.865/04; iii) da impossibilidade de inclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS-Importação e da Cofins-Importação, valor aduaneiro.
É o relatório.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.980 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004645/2009-98

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
A controvérsia restringe-se a dois pontos: i) a exigência de PIS/Cofins
importação, considerando a exclusão do ICMS de sua base de cálculo; ii) se há concomitância
entre o presente processo administrativo e o processo judicial – Mandado de Segurança,
impetrado pelo recorrente.
Destaco, antes de adentrar ao deslinde do litígio, que o auto de infração foi
lavrado para prevenir a decadência dos valores controversos dos tributos supracitados.
Sem delongas, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância,
pelonão conhecimento da impugnação, face à existência de concomitância dos pedidos feitos
pelo contribuinte na esfera administrativa e judicial.
A decisão proferida no Mandado de Segurança no 2005.72.08.004421-2, garantiu
ao recorrente o direito de efetuar o desembaraço de mercadorias importadas sem o recolhimento
do PIS-Importação e com a exclusão da base de cálculo do Cofins-Importação das parcelas
relativas ao Imposto de Importação, ao ICMS e à própria contribuição, tendo efetuado o depósito
com base em seus demonstrativos.
Vê-se que é o mesmo objeto do auto de infração lavrado.
E, nesse sentido, é aplicável a Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Se há concomitância, como no presente caso concreto, do auto de infração, ao
pedido judicial formulado no Mandado de Segurança destacado pelo contribuinte, não há que se
falar em continuidade do processo administrativo fiscal.
Isto posto, voto pelo não conhecimento do presente Recurso Voluntário, em razão
da concomitância entre o pedido no Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente, e o
pedido no presente processo administrativo fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.980 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004645/2009-98

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital